Tribunal: TJDFT
Processo: 0727585-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. COISA JULGADA. TELOS. PARTICIPANTES MIGRADOS. PARTICIPANTES QUE NÃO EFETUARAM A MIGRAÇÃO.
1. Havendo coisa julgada quanto aos critérios utilizados para composição da lista de exequentes, não cabe a sua rediscussão em cumprimento de sentença.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.